Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717369-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. N. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA NEVES DE MOURA AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. I. N. A. M., menor impúbere, nascido em 11/09/2022, representado por sua genitora, B. L. P. C., tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n 0702007-73.2024.8.07.0013, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o menor seja matriculado na creche mais próxima de sua residência. Em decisão inicial esta Relatoria deferiu o pedido liminar determinando que o DISTRITO FEDERAL disponibilize vaga em creche pública, em período integral, nas proximidades de sua residência. (ID 58587085) O ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, por meio de ofício, comunica a prolação de sentença, cujo dispositivo transcrevo (ID 60964149, Pág. 6): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR para confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula do autor em creche disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. Em relação ao pedido sucessivo de oferta de transporte escolar no caso da parte autora não ser matriculado em creche perto de sua residência, julgo improcedente pelas razões acima expostas. Declaro, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. Sem custas, por força do Art. 141, § 2o do ECA. Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento no 0717369-57.2024.8.07.0000, remetendo-lhe cópia desta sentença.” (g.n.) A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator